Tribunal: TJDFT
Processo: 0745782-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de nova pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud e determinou a suspensão do efeito executivo, com fundamento no art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de renovação da pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha", para localização de ativos financeiros do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A funcionalidade "teimosinha" do Sisbajud permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores sejam repetidas automaticamente até que se cumpra integralmente o valor da dívida, conferindo agilidade e ampliando a possibilidade de êxito na localização de ativos.
4. O art. 4o do CPC e o art. 5o, LXXVIII, da CF/1988 asseguram a razoável duração do processo e a efetividade da atividade jurisdicional, incluindo a satisfação do crédito em processo de execução.
5. A renovação da penhora eletrônica na modalidade "teimosinha" é justificada pela maior eficiência e possibilidade de sucesso na pesquisa de ativos financeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A renovação da pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade 'teimosinha', é admissível para garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito, em conformidade com os princípios da razoabilidade e cooperação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 6o, 797, caput, 835, I, 854, caput. CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07026053720228070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 31.05.2022. TJDFT, AGI, 07050295220228070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 26.05.2022. TJDFT, AGI, 07105290220228070000, Rel. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 01.06.2022. TJDFT, AGI, 07220126320218070000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 26.05.2022.